Tribunal: TJPA
Processo: 0801468-19.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801468-19.2021.8.14.0501

APELANTE: SERGIO TEODORO MALCHER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE.

DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. PENA-BASE. VETOR CULPABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crime ou contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

2. A culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado.

3. No caso em tela, o apelante agrediu sua companheira quando ela estava com a filha do casal no colo, amamentando-a. Nesse sentido, as agressões perpetradas contra a vítima colocaram em

risco a integridade física da criança, o que é digno de maior censurabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0801468-19.2021.8.14.0501

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SERGIO TEODORO MALCHER

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por SERGIO TEODORO MALCHER contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que o condenou à pena de
10 (dez) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal (lesão corporal contra companheira).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante sustentando que não há provas suficientes para sua condenação. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria da pena (ID-13377895).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso (ID-13377903).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-14085554).

É o relatório.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I-DA ALEGAÇÃO DE INSUFUCIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, alegando não existirem provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Adianto que não merece prosperar a tese defensiva. Vejamos.

O exame aprofundado dos autos demonstra que a sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante praticou o delito de lesão corporal contra sua companheira.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial n° 2017.01.011673-TRA (ID-13377868), que concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, decorrente de ação contundente. No referido documento, o perito descreveu que a vítima apresentava “equimose arroxeada na região orbitária direita. Equimose arroxeada sobre edema traumático na face lateral do terço médio da coxa direita”.

Outrossim, a autoria delitiva resta provada nos autos. Nesse sentido, a vítima, companheira do apelante, Sra. THEMIS FERNANDA CRUZ ANTUNES, declarou em Juízo:

[...] que o Sergio começou com ofensas, palavrões, como vagabunda, ofensas como mulher, denegrindo a imagens; que a depoente pediu para Sergio parar, mas ele estava alcoolizado e não estava em juízo perfeito; que Sergio foi para o quarto e deitou no chão momento em que a filha do casal acordou e a depoente pediu para Sergio sair do chão e deitar na cama; que Sergio se recusou a sair; [...] que a depoente deu leite materno para sua filha; que Sergio levantou do chão e deu um tapa na costa da depoente; que a depoente pediu para Sergio parar; que Sergio fechou a porta do quarto e que começou a gritaria; que Sergio deu um empurrão na depoente e na filha do casal, só que a depoente segurou a menor para Sergio não bater nela; que a amiga da depoente arrombou a porta no quarto e pegou a filha do colo da depoente; que após isso Sergio fechou novamente a porta do quarto e começou a bater na depoente com chutes e tapas; que o rosto e perna da depoente ficaram roxos; que a depoente ficou deformada por causa das agressões; que a amiga da depoente conseguiu arrombar a porta e deu uma chave no Sergio no pescoço para ele parar; que a depoente chamou a polícia e seus familiares; que Sergio fugiu para não ser preso em flagrante.

Nesse contexto, em se tratando de crime ou contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nessa linha, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

[..]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

No caso em apreço, a palavra da ofendida foi firme em descrever como o evento delitivo ocorreu, bem como está corroborada pelo Laudo Pericial, que atestou a existência de lesões corporais. Desse modo, em que pese o apelante negar a autoria, verifico que nos autos existem provas suficientes que ele praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira, THEMIS FERNANDA CRUZ ANTUNES, nos termos do art. 129, § 9º, do CP.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa do apelante requer a retificação da dosimetria, a fim de reduzir a pena ao mínimo legal. Nesse sentido, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena-base em 10 (dez) meses de detenção, valorou negativamente apenas o vetor culpabilidade.

Passo a analisar.

Analisando o contexto fático, de igual forma, entendo que apenas o referido vetor deve ser valorado em desfavor do apelante.

A culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. Conforme consta dos autos,
o apelante agrediu sua companheira quando ela estava com a filha do casal no colo, amamentando-a. Nesse sentido, as agressões perpetradas contra a vítima colocaram em
risco a integridade física da criança, o que é digno de maior censurabilidade.

Portanto, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do patamar mínimo legal. Aliás, a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal dispõe que
existindo a aferição negativa de qualquer dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Desta feita, consoante as circunstâncias do caso concreto, entendo proporcional e razoável a fixação da pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Como nas demais fases não há agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, torno definitiva a pena em
06 (seis) meses de detenção, ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Mantenho o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme definido na sentença.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/06/2024